Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600793-47.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE BARBOSA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE BARBOSA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
01/06/2021
Número: 0600793-47.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 12/04/2021
Processo referência: 0600892-17.2020.6.16.0061
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600793-
47.2020.6.16.0061 que, com fundamento no art. 74, III, c.c. seus §§ 2º e 4º, da Resolução TSE
23.607/2019, julgou desaprovadas as contas prestadas por José Barbosa. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada pelo recorrente, que concorreu ao
cargo de Vereador pelo partido Democratas - DEM, no município de Arapongas/PR, desaprovadas,
em razão de que a prestação de contas não obedeceu, em sua forma, o disposto na Resolução TSE
23.607/2019, deixando o candidato de abrir a conta bancária obrigatória, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE BARBOSA VEREADOR
(RECORRENTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOSE BARBOSA (RECORRENTE)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35439
966
28/05/2021 17:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.825
RECURSO ELEITORAL 0600793-47.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE BARBOSA VEREADOR
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
- OAB/PR0096311
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: JOSE BARBOSA
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
- OAB/PR0096311
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA
ESPECÍFICA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
1. A ABERTURA DE CONTAS BANCÁRIAS É OBRIGATÓRIA E
CONSTITUI
PRÉ-REQUISITO
PARA
A
ARRECADAÇÃO
DE
RECURSOS PARA CAMPANHA ELEITORAL (RES.-TSE 23.607/2019,
ARTS. 3º, I, C E 9º), DESTINANDO-SE A CONFERIR TRANSPARÊNCIA
À MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DOS CANDIDATOS.
2. A FALTA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA E, VIA
DE CONSEQUÊNCIA, A NÃO APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS
BANCÁRIOS, É IRREGULARIDADE DE NATUREZA GRAVE, QUE
CONSTITUI CAUSA DE DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS, POIS
IMPEDE A EFETIVA FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS ARRECADAS E
Num. 35439966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:25:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817255521400000034570592
Número do documento: 21052817255521400000034570592

DAS DESPESAS EFETUADAS PELOS CANDIDATOS DURANTE A
CAMPANHA POR ESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. PRECEDENTES
DESTA CORTE ELEITORAL.
3. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/05/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSÉ BARBOSA, candidato ao
cargo de Vereador, relativo às Eleições de 2020, contra sentença proferida pelo Juízo
da 061ª Zona Eleitoral de Arapongas/PR (ID. 29955016), que desaprovou as suas
contas em razão da ausência de abertura de conta bancária - contrariando ao disposto
no artigo 8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID. 29955366), o recorrente aduz que teve
problemas de inconsistências técnicas e que a ausência de abertura de conta bancária
não acarretou prejuízo à fiscalização e à transparência das operações.
Sustenta que não houve dolo ou má-fé e que não houve movimentação
financeira em sua campanha, que foi amparada em “meios gratuitos de publicidade,
”. Noticia, ainda, a existência de pedido
bem como em doações estimadas em dinheiro
da FEBRABAN pela reconsideração das eventuais aplicações de penalidade por
descumprimento do prazo de abertura das contas eleitorais de partidos e candidatos.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, para, com a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, julgar as contas
aprovadas com ressalvas.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral (ID.
31747116), foi oferecido parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do
recurso eleitoral interposto por José Barbosa.
É o relatório.

Num. 35439966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:25:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817255521400000034570592
Número do documento: 21052817255521400000034570592

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, em
virtude da constatação da ausência de abertura de conta bancária obrigatória.
Pois bem.
Aponta o parecer conclusivo (id. 29954866) que:

“Não foram juntados extratos bancários.
Diligenciado, alegou que as contas não foram abertas (id. 81788184).
A simples apresentação de contas zeradas não afasta a obrigatoriedade do prestador em
abrir a conta corrente, pois são obrigatórias a abertura da conta bancaria específica
denominada “outros recursos” e a apresentação dos respectivos extratos bancários, ainda
que não haja arrecadação ou movimentação de recursos financeiros de campanha art. 8,
”
§2º, da Resolução 23.607/2019 e art. 22, da Lei 9.504/97.

Em suas razões recursais (id. 29955366), o recorrente afirma, em síntese,
que “por problemas de inconsistências técnicas, não conseguiu abrir suas contas
bancárias eleitorais. Todavia, isso não acarretou qualquer prejuízo à fiscalização e
transparência nas operações. É que não movimentou nenhum valor financeiro,
amparando sua campanha em meios gratuitos de publicidade, bem como em doações
.”
estimadas em dinheiro
No particular, não há a possibilidade de aprovar as contas com ressalvas,
uma vez que a irregularidade consistente na falta de abertura de conta bancária
específica configura vício insanável, por prejudicar o controle e fiscalização da Justiça
Eleitoral.
Veja-se o que dispõe a Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza por
Art. 3º
partidos políticos e candidatos deverá observar os seguintes pré-requisitos:
Num. 35439966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:25:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817255521400000034570592
Número do documento: 21052817255521400000034570592

I – para candidatos:
a) requerimento do registro de candidatura;
b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira
e
de campanha;
d) emissão de recibos eleitorais na hipótese de:
(...)

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
bancária específica
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e
que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;
(...)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário
(Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 2º);
II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro indeferido
ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de
campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de
gastos eleitorais.
§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga os candidatos
a apresentarem os extratos bancários em sua integralidade.
Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência Financeira
Art. 9º
aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), os partidos políticos e os candidatos devem abrir contas bancárias
distintas e específicas para o registro da movimentação financeira desses recursos.
§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha eleitoral
deve fazer a movimentação financeira diretamente na conta bancária estabelecida no art.
43 da Lei nº 9.096/1995.
§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam naturezas
distintas.

mediante apresentação dos seguintes
Art. 10. As contas bancárias devem ser abertas
documentos:
Num. 35439966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:25:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817255521400000034570592
Número do documento: 21052817255521400000034570592

I - pelos candidatos:
a) Requerimento de Abertura de Conta Bancária, disponível na página dos tribunais
eleitorais na internet;
b) comprovante de inscrição no CNPJ para as eleições, disponível na página da
Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet (www.receita.fazenda.gov.br); e
c) nome dos responsáveis pela movimentação da conta bancária com endereço
atualizado;
(...)
§ 1º As contas bancárias específicas de campanha eleitoral devem ser identificadas pelos
partidos políticos e pelos candidatos de acordo com o nome constante do CNPJ fornecido
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)
Os bancos são obrigados a (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 1º):
Art. 12.
I - acatar, em até 3 (três) dias, o pedido de abertura de conta de qualquer candidato
escolhido em convenção, sendo-lhes vedado condicionar a conta ao depósito mínimo e à
cobrança de taxas ou de outras despesas de manutenção;
(...)
§ 1º A obrigação prevista no inciso I abrange a abertura de contas específicas para a
movimentação de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) de que trata o art. 9º, bem como as contas dos partidos políticos
denominadas "Doações para Campanha".

Como se depreende dos artigos supracitados, a Resolução TSE nº 23.607
demanda a abertura de três contas bancárias distintas, a saber: i) uma para
movimentação de verbas oriundas do Fundo Partidário (FP), ii) outra para os recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e iii) uma terceira,
destinada à movimentação dos demais recursos financeiro recebidos pela campanha,
chamada “outros recursos”.
Não há exceções aplicáveis à regra para abertura da conta bancária
destinada à movimentação de “outros recursos”. Vale dizer, ainda que a candidata não
tenha recebido recursos, é necessária a abertura da conta bancária específica de
campanha, pois não é possível realizar a sua fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Compulsando os autos, verificou-se que não houve a abertura de conta
bancária específica para movimentação financeira de “outros recursos” durante a
campanha eleitoral e, consequentemente, não foram apresentados os respectivos
extratos bancários, o que contraria o disposto nos artigos supratranscritos.
A alegação do candidato de dificuldade de acesso às instituições bancárias
em vista da pandemia não justificam o não atendimento à obrigação legal imposta à
todos os candidatos.
Num. 35439966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:25:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817255521400000034570592
Número do documento: 21052817255521400000034570592

Em suas razões recursais, o prestador afirma que “referida dificuldade foi
também noticiada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) ao Tribunal Superior
Eleitoral pela comunicação nº FB-1247/2020, oportunidade em que consignado o
seguinte: (...) Esta Federação, em nome da rede bancária, requer que sejam
reconsideradas as eventuais aplicações de penalidades por descumprimento do prazo
de partidos e candidatos, comprometendo-se os
de abertura da contas eleitorais
Bancos a envidarem os melhores esforços para atender o prazo de 3 (três) dias úteis
caso a documentação apresentada esteja conforme o previsto na legislação (...)”.
Neste ponto, valho-me da bem lançada decisão do juízo
que bem
a quo
pontuou acerca da irregularidade:

“Veja-se que não se trata de atraso no cumprimento do comando legal, mas sim de

, visto que não providenciou a abertura da conta
descumprimento total e desarrazoado
bancária obrigatória durante todo o período de campanha, que foi de setembro a
novembro, configurando verdadeira desídia.

Ainda, de se estranhar o fato de que a candidata deixou de abrir conta
bancária, como se já prevendo que não movimentaria qualquer recurso financeiro, não
receberia nenhuma doação de quem quer que fosse, durante todo o período de
campanha.
Em que pese o candidato alegue ausência de movimentação de recursos
financeiros em sua campanha, a ausência de abertura de conta bancária configura
irregularidade insanável uma vez que impede a fiscalização acerca da real
movimentação financeira de campanha.
Não é demais recapitular que o objetivo da prestação de contas pelos
candidatos é o de possibilitar à Justiça Eleitoral fiscalizar a arrecadação de recursos e a
realização de gastos. São estes os pontos centrais da análise das contas, os quais
devem estar devidamente demonstrados e, no caso em apreço, foram obstaculizados,
ocasionando irregularidade insanável sendo suficiente, pois, para a desaprovação das
contas.
Neste sentido:

ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO. REJULGAMENTO DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO. (...) 2. Esta
Corte se pronunciou expressamente a respeito dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, afirmando a sua inaplicabilidade para a eventual aprovação das contas
com ressalvas na espécie, tendo em vista que a ausência de abertura da conta bancária
específica de campanha é falha grave e obsta a fiscalização das contas, conforme tem
3. A prestação de contas da embargante
reiteradamente decidido este Tribunal Superior.
foi desaprovada não apenas em razão da ausência de comprovação de despesas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no valor de R$ 1.000,00,
Num. 35439966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:25:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817255521400000034570592
Número do documento: 21052817255521400000034570592

mas, sim, pelo conjunto das irregularidades constatadas, a englobar a falta de abertura de
conta bancária específica de campanha, razão pela qual não é possível que tais falhas
sejam isoladas uma da outra para então se aplicar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. (...) (Agravo de Instrumento nº 060583206, Acórdão, Relator(a) Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 224, Data
04/11/2020)

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA E FALTA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DESPROVIMENTO.
(...) 2. As contas são julgadas como não prestadas apenas nos casos em que a ausência
de documentos inviabilizar, de forma absoluta, o controle da movimentação financeira
pela Justiça Eleitoral. Precedentes.
3. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do TSE no sentido de que a
ausência de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação dos
respectivos extratos constituem irregularidades graves e insanáveis, apta a acarretar a
desaprovação das contas. (...) (Recurso Especial Eleitoral nº 16246, Acórdão, Relator(a)
Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 121,
Data 27/06/2019, Página 39/40)

Logo, andou bem o d. juízo de origem ao desaprovar as contas do
candidato.
Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

Num. 35439966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:25:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817255521400000034570592
Número do documento: 21052817255521400000034570592

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600793-47.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE BARBOSA
VEREADOR, JOSE BARBOSA - Advogados do(a) RECORRENTE: HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, GRACIANE DOS
SANTOS LEAL - PR0081977, MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR0049649,
GABRIEL ESPER DUARTE - PR0096311, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.05.2021.

Num. 35439966 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:25:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817255521400000034570592
Número do documento: 21052817255521400000034570592